Tribunal: CARF
Processo: 16327.915380/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915380/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.634 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDICADA EM DCTF ANTES DO DESPACHO
DECISÓRIO,
NÃO
HOMOLOGADA
EM
DECORRÊNCIA
DE
ALOCAÇÃO AUTOMÁTICA DO PAGAMENTO A DÉBITO DE OUTRO
CÓDIGO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Estando a compensação indicada em DCTF anterior ao Despacho Decisório,
não homologada apenas em decorrência de alocação automática, efetuada pelo
sistema e não pretendida pelo contribuinte, do pagamento a débito de outro
código, há de se reconhecer o crédito informado.
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
DUPLICIDADE
DE
PAGAMENTO
COMPROVADA.
Comprovada a duplicidade de pagamento alegada pelo sujeito passivo,
reconhece-se o crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 20 a 24)
que informa como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3426, no valor de R$ 21.161,92,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915380/2009-82
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915380/2009-82

efetuado em 07/02/2008 (vencimento), referente ao período de apuração de 31/01/2008 (DARF
de R$ 6.429.676,23, à fl. 25). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 16/21 (PER/DCOMP no 31971.79500.250208.1.3.04-6108), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 3426) relativo ao período de apuração encerrado em 31/01/2008.
Pelo Despacho Decisório de fls. 14 o contribuinte foi cientificado, em
19/10/2009 (fls. 30), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 21.161,92).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 16/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando, em apertada síntese, que: 1) o seu crédito de
IRRF, no valor de R$ 21.161,92, decorrente de recolhimento maior que o devido não
pode ser contestado sob argumentos de ordem formal; que 2) de fato, preencheu
incorretamente a sua DCTF original, mas em 14/10/2009 houve a devida retificação
da declaração (22/24); que 3) operacionalizou a compensação de acordo com as
normas que regem a matéria; e que 4) sendo assim, é inconteste a legitimidade do seu
direito creditório apresentado na DCTF retificadora, visto que se trata de crédito
liquido e certo e suficiente à liquidação dos débitos que se exige no presente processo.
Requer, assim, seja convalidada a compensação em questão e extinto o débito ora
exigido.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 40 a 43 do presente processo (Acórdão 16-26.364, de 20/08/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 07/02/2008
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Para que se reconheça direito creditório oriundo de retenção indevida ou a maior de
IRRF é necessário que a fonte pagadora comprove que assumiu o referido encargo, ou
seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida indevidamente ou a
maior.

No voto, ponderou-se que o contribuinte havia entregado DCTF retificadora na
qual indicara que apenas uma parcela do DARF havia sido utilizada na quitação do débito. Que
assim, em tese, haveria um crédito a favor do interessado, cuja comprovação dependeria de
auditoria dos valores envolvidos. Que, contudo, o interessado não havia trazido documentação
comprobatória de que assumira o encargo financeiro do imposto de renda que alegava retido
indevidamente.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915380/2009-82

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 45), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/10/2010 (recurso às
fls. 46 a 52, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega ter efetuado em duplicidade o recolhimento do IRRF de sua
cliente Ford Motor Company Brasil Ltda, em operação que lhe rendeu, no ano-calendário de
2008, o valor de R$ 94.041,11, com imposto de renda devido na fonte de R$ 21.159,24. Informa
que, num primeiro momento, efetuou o registro interno da operação com erro, no valor de R$
94.053,00 e IRRF de R$ 21.161,92, valor ora pleiteado, incluído no DARF de R$ 6.429.676,23
(comprovante à fl. 25, DARF à fl. 60). Que, constatado o equívoco, recolheu o montante correto,
de R$ 21.159,24, com os devidos acréscimos legais (DARF à fl. 61).
Anexa, além dos DARF, o Informe de Rendimentos Financeiros do ano-
calendário de 2008 do referido cliente, à fl. 59.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a alegação do contribuinte, no Recurso Voluntário, é de
recolhimento em duplicidade do IRRF referente a determinada operação. Não se trata, portanto,
de imposto de renda retido indevidamente, situação em que precisaria comprovar a devolução do
valor retido ao cliente, exigida na decisão de primeira instância. O imposto foi devidamente
retido. Precisa apenas comprovar que, de fato, efetuou o recolhimento em duplicidade.
Os DARF as fls. 60 e 61 comprovam ter havido dois recolhimento de IRRF,
código 3426, para o período de apuração de 31/01/2008, um no valor de R$ 6.429.676,23 e outro
no valor de R$ 21.159,24. O informe de rendimentos do cliente Ford Motor Company Brasil
Ltda. para o ano-calendário de 2008, à fl. 59, indica de fato, no mês de janeiro, o rendimento
nominal de R$ 94.041,11, com IRRF de R$ 21.159,24, comprovando ser esse o valor de imposto
retido na operação.
Em tese, restaria verificar se o valor de R$ 21.161,62 pleiteado está mesmo
incluído no DARF de R$ 6.429.676,23. Porém, analisando-se a documentação apresentada junto
à Manifestação de Conformidade, vê-se que já restava garantido o direito do contribuinte, uma
vez que DCTF anterior ao Despacho Decisório já indicava corretamente a compensação
pretendida. Senão vejamos.
Vemos no Despacho Decisório à fl. 18, emitido em 07/10/2009, que o DARF de
R$ 6.429.676,23 encontra-se integralmente utilizado para quitação de débitos declarados pela
empresa. Um débito de R$ 6.399.514,31, de código 3426 e período de apuração de 31/01/2008
(mesmo código e PA do DARF), e outro débito de R$ 30.161,92, de mesmo período de
apuração, mas de código 5936.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.634 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915380/2009-82

A DCOMP, por sua vez, aponta um crédito original de exatamente R$ 30.161,92,
do qual utiliza R$ 21.161,92 (fls. 20 a 24), indicando que a alocação do DARF ao débito de
código 5936, feita pelo sistema, não era pretendida pelo sujeito passivo.
As DCTF anexadas ao processo, de 14/10/2009 (fls. 26 a 28) e 13/07/2009 (fls. 29
a 31 – anterior ao Despacho Decisório), informavam a destinação dada, pelo contribuinte, ao
pagamento de R$ 6.429.676,23: (i) R$ 6.395.216,52 para quitação do débito do terceiro decêndio
de janeiro de 2008 – 31/01/2008 (fl. 28), e (ii) R$ 21.161,92 para quitação do débito do segundo
decêndio de fevereiro de 2008 (fl. 31), conforme DCOMP objeto do processo.
Assim, a ausência de saldo do DARF para a compensação pretendida deve-se ao
fato do sistema ter alocado os R$ 30.161,92 restantes a débito de código 5936, conforme
Despacho Decisório (fl. 18).
Demonstrado que a DCTF anterior já apontava a compensação correta, e, ainda
mais, esclarecida a origem do crédito decorrente do pagamento posterior referente à mesma
operação, há de se conceder o crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital